Tribunal: TJBA
Processo: 8001033-70.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001033-70.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES BEM COMO A REALIZAÇÃO DO CRÉDITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR/APELANTE. FARTA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PROVANDO A ADESÃO AO CONTRATO E A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO APELANTE. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA ÍNTEGRA.
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, o fato de se tratar de relação com a incidência do Código de Defesa do Consumidor, onde se tem, em especial, a inversão do ônus da prova nos termos do Art. 6º, VIII, não significa a desnecessidade de produção da prova do fato constitutivo da parte autora, nos termos do Art. 373, I, do CPC, ao menos no que diz respeito a elementos mínimos que possibilitem evidenciar a verossimilhança das alegações da autora.

In casu, infere-se que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório de provar fato constitutivo do seu direito. Ao revés, os documentos trazidos pela instituição financeira demonstra a insubsistência das alegações do consumidor, na medida em que indicam que houve a efetiva contratação do empréstimo.

Manutenção da sentença, em sua íntegra, frise-se, que bem examinou as provas dos autos e aplicou o direito ao caso concreto.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8001033-70.2023.8.05.0258, originários da Vara Cível da Comarca de Teofilândia, figurando como apelante JOÃO SOUZA SANTOS e apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA